Tribunal: TJDFT
Processo: 0741744-25.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0741744-25.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: IMOVEIS ESTRELAS ADMINISTRACAO E INVESTIMENTOS LTDA AGRAVADO: PAULO RICARDO SOARES GARCIA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Imóveis Estrelas Administração e Investimentos Ltda. contra a r. decisão Id. 212622612, proferida pelo Juiz de Direito da 2a Vara Cível de Águas Claras, que, no Processo no 0720581-26.2024.8.07.0020, indeferiu o pedido liminar de despejo, nos seguintes termos: “Sobre a concessão liminar de despejo, assim dispõe a lei 8.245/1991: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - a liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009).” Assim, em tese, para a concessão da referida liminar exigir-se-ia a caução de 3 (três) meses de aluguéis e a propositura da ação no prazo de 30 (trinta) dias a contar ou do termo do contrato ou do cumprimento de notificação comunicando o intento da retomada. Observa-se que apesar do recolhimento da caução(ID. 212538784),e da parte autora ter observado o requisito do mencionado inciso VIII de ajuizamento da ação, na locação não residencial, em até 30 dias do vencimento do prazo da notificação, impossível não considerar que a própria parte autora juntou aos autos a contranotificação apresentada pela parte ré, na qual defende a existência de fundo de comércio, entre outras nuances. Frisa-se, ainda, que o contrato se encontra por prazo indeterminado há 14 (quatorze) anos, e a requerida ocupa o bem desde o ano de 2007, de modo que se revela plausível e razoável a concessão do contraditório a fim de que a situação seja melhor elucidada. Ante o exposto, INDEFIRO a concessão de liminar pleiteada”. Em suas razões recursais, a Agravante sustenta que o fato de o Agravado ter mencionado na contranotificação que tinha interesse na renovação do contrato e que estaria à disposição para composição extrajudicial, comprova que não ingressou, em tempo hábil, com a ação renovatória de locação. Explica que necessita do imóvel para executar um projeto de edificação de obra no local, com o fim de aumentar o aluguel, pois o valor atual que recebe é irrisório. Requer, assim, a concessão de tutela de urgência, para que seja determinado o despejo no prazo de 15 (quinze) dias. No mérito, pede que a r. decisão seja confirmada. Preparo comprovado (Id. 64655534). É o relatório. Decido. Pede a Agravante o despejo liminar, nos termos do art. 59, §1o, VIII, da Lei no 8.245/1991, in verbis: “Art. 59. Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. § 1o Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: (...) VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada; (Incluído pela Lei no 12.112, de 2009)”. Como se verifica, nas ações de despejo com fundamento na expiração do prazo de locação ou denúncia vazia, a concessão de liminar depende de caução em valor equivalente a três meses de aluguel, e do ajuizamento da ação, em até 30 (trinta) dias, após o termo do prazo convencionado ou do cumprimento da notificação comunicando o intento da retomada do bem, ou seja, da denúncia da locação (Lei n. 8.245/91, art. 59, §1o). No caso, pontuou o Juiz a quo que, “apesar do recolhimento da caução (Id. 212538784), e da parte autora ter observado o requisito do mencionado inciso VIII de ajuizamento da ação, na locação não residencial, em até 30 dias do vencimento do prazo da notificação, impossível não considerar que a própria parte autora juntou aos autos a contranotificação apresentada pela parte ré, na qual defende a existência de fundo de comércio, entre outras nuances”. E mais, “o contrato encontra-se por prazo indeterminado há 14 (quatorze) anos, e a requerida ocupa o bem desde o ano de 2007, de modo que se revela plausível e razoável a concessão do contraditório a fim de que a situação seja melhor elucidada”. De fato, embora, em princípio, estejam formalmente presentes os requisitos da Lei n. 8.245/91 para autorizar a desocupação imediata do imóvel, afigura-se cabível e prudente manter a decisão recorrida, que, em fase embrionária do processo, indeferiu o pedido liminar de despejo. Em que pesem os argumentos do Agravante, a situação examinada não evidencia fundado receio de dano irreparável, pois o Réu ocupa o imóvel desde 2007 (Id. 212538769 dos autos de referência) e não há notícia de atraso dos alugueres, circunstância que afasta a urgência da medida vindicada. Ante o exposto, indefiro o pedido de despejo liminar e recebo o Agravo de Instrumento apenas no efeito devolutivo. Dispenso informações. É desnecessário intimar o Agravado para que apresente contrarrazões, pois ainda não foi citado nos autos de referência. Publique-se e intimem-se. Operada a preclusão, retornem os autos conclusos para elaboração de voto. Brasília, 3 de outubro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora